Tribunal: TJSP
Processo: 0035300-77.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado. Recurso da Defesa – Preliminar – Cerceamento de defesa – AFASTADA. Mérito: Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada. Pena-base no mínimo legal. Redução da fração na terceira fase – POSSIBILIDADE. Manutenção do regime inicial semiaberto.

Recurso parcialmente provido.